Tribunal: STF
Processo: ARE 1580043
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA - AÇÃO CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICIPIO DE BETIM - VEREADOR - AGENTE POLÍTICO - APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92 - CAMPANHA ELEITORAL - USO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA E GANHAR VOTOS MEDIANTE AMEAÇA DE PERDA DE EMPREGO - INFLUÊNCIA - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROVAEXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 12, III DA LEI 8.429/92 - REDUÇÃO DAS PENAS 



    - Não há motivos plausíveis para a decretação de nulidade ou a marcação de nova audiência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, pois a ausência de oitiva das testemunhas se deu exclusivamente em razão de desídia do defensor. 



    - A lei de improbidade aplica-se a todos os agentes públicos, no qual se incluem os agentes políticos, conforme se infere da redação do art. 2° da Lei 8.429/92. 



    - A Lei n° 8.429/92 enumera as infrações praticadas por qualquer agente público, no exercício de suas funções, trazendo suas respectivas punições, abrangendo, inclusive, as condutas praticadas indistintamente por todos os agentes políticos, que são investidos em seus respectivos cargos. 



    - Nos termos da Lei n° 8.429/92, o magistrado deve aplicar as sanções legais em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sem, contudo, retirar das sanções o seu caráter punitivo e pedagógico.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignado, Raimundo Antônio José Salomão interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e ao que fora decidido no Tema 576 da sistemática da Repercussão Geral.



    Alega, em síntese, que as “condutas imputadas ao ora recorrente, então como agente politico devem ser julgadas somente sob o manto do Decreto-Lei 201/67, não se submetendo os agentes políticos a lei de improbidade”.



    A Vice Presidência do Tribunal de origem negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, sendo interpostos os competentes agravos. 



    Decido.



    Verifica-se que a única questão suscitada no recurso extraordinário possui pertinência com a matéria examinada no Tema 576 da Repercussão Geral, que trata da possibilidade de processamento e julgamento de agentes políticos por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992.



    Desse modo, é o caso de devolução dos autos à Corte de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o Tema nº 576 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente